Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708464-14.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. contra a sentença de ID 47430266, integrada pela de ID 47430272. Na origem (ID 47429880), o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de ressarcimento em desfavor de HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO e do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA, alegando que HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO celebrou com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF o Termo de Outorga n. 723/2018, vinculado ao Edital n. 02/2018 – Promoção, Realização e Organização de Eventos, em que ele recebeu, em 11/09/2018, a quantia de R$ 44.009,40 (quarenta e quatro mil e nove reais e quarenta centavos) com a finalidade de realizar o I Congresso Brasileiro de Jogos Esportivos Coletivos. Informou que a prestação de contas foi apresentada em 20/11/2018 e que, no parecer, foi apontada glosa no valor de R$ 26.719,78 (vinte e seis mil setecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos). Mencionou que a Comissão de Tomada de Contas Especial apurou prejuízo ao erário de R$ 57.340,10 (cinquenta e sete mil trezentos e quarenta reais e dez centavos) e responsabilizou solidariamente HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO como coordenador do projeto e o Centro Universitário Estácio de Brasília, denominado à época FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – FACITEC, como instituição executora do projeto pela utilização irregular dos recursos repassados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal em desrespeito ao Termo de Outorga n.723/2018. Asseverou que as irregularidades detectadas na conduta dos requeridos lhe devem ser imputadas solidariamente. Informou que o valor atualizado do débito, em 23/09/2021 era de R$ 64.440,57 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). Postulou a condenação dos requeridos ao pagamento da referida quantia, que deverá ser atualizada até a data da efetiva quitação. Após a apresentação de contestação pelo INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. (ID 47430211) e por HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO (ID 47430242) e da réplica pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47430258), foi proferida sentença (ID 47430266), na qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao ressarcimento da quantia de R$ 18.567,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta e sete reais), com atualização monetária a partir do recebimento do valor em 11/09/2018, na forma do Tema 905 do STJ, e juros de mora segundo o índice de remuneração da poupança a contar da citação em 23/11/2021. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos por HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO (ID 47430269) foram acolhidos para reconhecer que a sucumbência foi recíproca e proporcional, a fim de condenar as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 47430272). Inconformado, o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL TECNOLÓGICO LTDA. interpôs apelação. Em razões recursais (ID 47430274), sustenta que a ação de ressarcimento movida em seu desfavor e de HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO para recebimento da quantia de R$ 64.440,57 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) está fundada, exclusivamente, no procedimento de tomada de contas especial instaurado para apurar fatos indicados no processo administrativo n. 00193-00001279/2018-20 referentes ao Termo de Outorga n. 723/2018, vinculado ao Edital n. 02/2018 – Promoção, Realização e Organização de Eventos. Afirma que foi notificada na tomada de contas especial e incluída como parte na ação de ressarcimento como instituição executora em razão da responsabilidade solidária prevista no item 8.3, alínea “c”, do Termo de Outorga. Diz que sua responsabilidade direta decorre tão somente da execução do evento, mediante a disponibilização de infraestrutura logística e administrativa. Frisa, consoante a documentação apresentada, que o evento aconteceu nos moldes apresentados e aprovados no edital, não havendo questionamentos sobre sua realização. Alega que as divergências dizem respeito, exclusivamente, à documentação de prestação de contas, que o órgão administrativo indiciou divergência de valores e ausência de documentos que corroborem os gastos apresentados pelo outorgado/coordenador. Menciona que, na sentença, sua responsabilidade foi reconhecida com base em falha na prestação de serviços e na lesão à boa-fé presumida no contrato entre as partes, o que enseja a reparação. Alega que o apelado não comprovou sua falha na prestação dos serviços ou ato ilícito. Argumenta que os atos que praticou decorreram exclusivamente de seu dever contratual e em plena conformidade com as normas previstas no contrato educacional. Ressalta que não faltou com a boa-fé objetiva na execução do contrato e que se colocou sempre à disposição do DISTRITO FEDERAL para esclarecimentos e que prestou os serviços educacionais. Alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois não prestou informações insuficientes ou inadequadas. Destaca que os serviços estiveram à disposição do apelado e que tem direito às cobranças realizadas. Defende sua autonomia didático-científica como instituição de ensino superior e a forma de avaliação acadêmica e de seu funcionamento e organização. Informa que o outorgado/coordenador não integra mais seus quadros, o que inviabiliza qualquer iniciativa sua para apurar e defender-se dos fatos narrados na ação e que foram questionados na tomada de contas especial. Frisa que HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO apresentou prestação de contas, consoante documentos anexados ao processo n. 00193-00001279/2018-20, e que foram feitos apontamentos pelo órgão responsável, os quais foram por ele respondidos com novos esclarecimentos e documentos. Destaca que, no referido processo administrativo, foi considerado que os esclarecimentos não foram analisados corretamente e que não houve a instrução com toda a documentação necessária, tendo em vista que não se encontravam na pasta do correio eletrônico do Grupo de Trabalho de Análise de Prestação de Contas, conforme trecho de manifestação que destacou no recurso. Assevera que houve erro na apreciação da documentação incompleta pela não consideração de comprovantes e argumentos de defesa. Frisa que essa situação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para a reforma da sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido autoral. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 47430275 e 47430276. Em contrarrazões (ID 47430285), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a falta de impugnação específica da sentença. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso. O requerido HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO propôs o pagamento parcelado do débito (ID 47430280), o qual foi aceito pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47430283). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento ao apelado determinado na sentença, como ressaltou o apelado na preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões recursais. O recorrente sustenta que sua obrigação consistiu tão somente na execução do contrato e que os serviços foram prestados sem falha ou ilicitude, sendo-lhe devidos os valores cobrados, inclusive para evitar o enriquecimento ilícito do DISTRITO FEDERAL. Ele não refutou, especificamente, nenhum dos fundamentos da decisão que, no saneamento, reconheceu sua responsabilidade solidária nos seguintes termos (ID 47430259): De partida faço consignar que não assiste razão ao requerido. Conforme se depreende da leitura do Termo de Outorga assinado por ambos os requeridos a Instituição Executora do evento, FACITEC, responsabilizou-se e colaborou para a execução do Congresso Brasileiro de Jogos Coletivos, sendo sua a indicação do Coordenador do evento. Anuiu ainda, expressamente com o item 8.3 do Termo, alínea “c” que expressamente prevê a responsabilização solidária pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo Outorgado/Coordenador. Portanto, em que pese não ter sido o responsável direto pelo recebimento e administração das verbas recebidas, tinha o dever de cumprir as obrigações assumidas pelo Coordenador, por ela indicado. Assim, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar. Destaco que os fundamentos da decisão exarada no saneamento processual não precluíram. Tratou-se de ato imediatamente irrecorrível, tendo em vista a não subsunção à alguma das situações descritas nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por isso, a oportunidade para a impugnação surgiu com a interposição da apelação, de acordo com o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. O apelante assinou o Termo de Outorga n. 733/2018, relativo ao Edital n. 02/2018, juntamente com HENRIQUE DE OLIVIERA CASTRO, indicando-o como coordenador do Congresso Brasileiro de Jogos Coletivos. Responsabilizou-se solidariamente pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo outorgado/coordenador, conforme a regra do item 8.3, alínea “c”, do referido termo, apesar de não ter recebido e administrado diretamente a verba repassada pela Fundação de Apoio e Pesquisa do Distrito Federal. Esses foram os motivos para considerá-lo parte legítima para figurar no polo passivo da ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e para o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento do valor apurado na tomada de contas especial, os quais são suficientes para manter a condenação solidária estabelecida na sentença. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento ao DISTRITO FEDERAL do valor apurado em tomada de contas especial. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos ensejadores da decisão hostilizada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que o apelado apresentou contrarrazões, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas pelo acréscimo responderá apenas o recorrente, a fim de evitar que o recorrido seja prejudicado pela elevação do valor da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional reconhecida na sentença. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 12 de junho de 2023 às 19:01:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora